Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-79.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. A tese defensiva de crime impossível não tem cabimento, porque a hipótese não versa sobre crime tentado, além do que é assente na jurisprudência pátria que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve momento e sob vigilância. Ainda que a vítima recupere o bem logo após a subtração, sem que experimente efetivo prejuízo financeiro, há consumação. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de roubo, já que se trata de delito praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa. O bem tutelado pelo artigo 157, do Código Penal, não é apenas o patrimônio da vítima, mas também sua integridade física e psicológica. Ainda que o bem subtraído pelo réu seja de pequena monta, não se encontram preenchidos os requisitos da mínima ofensividade da conduta e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do réu, ao que se soma o fato de que a conduta delitiva foi praticada em contexto de violência doméstica.